Tribunal: TJES
Processo: 5000566-81.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-81.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CAMPAGNARO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a nulidade do contrato objeto da lide e condenando a instituição financeira recorrente à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a higidez do negócio jurídico, afirmando que a contratação foi realizada de forma digital, mediante a validação de biometria facial e assinatura eletrônica, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento ou fraude.

Em contrarrazões, reafirma o recorrido os termos da sentença proferida pelo Juízo singular, aduzindo o manifesto propósito da recorrente na reapreciação das matérias devidamente examinadas objetivando um novo julgamento. Pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da recorrente nos consectários legais.

É o relatório, dispensado em su
a forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

PRELIMINARMENTE:

Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
vício de consentimento/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um
contrato existente
. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. No mérito, a sentença fustigada não merece reparos.

Com efeito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia cinge-se à validade de contratação bancária por meio digital envolvendo consumidor idoso, contando com
72 (setenta e dois) anos
de idade, em situação de manifesta vulnerabilidade técnica e informacional.

Conforme asseverado pela própria instituição financeira, a operação foi efetivada por meio de fluxos digitais. Todavia, a adoção de mecanismos exclusivamente tecnológicos para a formalização de contratos complexos, sem qualquer mediação humana apta a esclarecer adequadamente as condições da operação, revela-se insuficiente para assegurar a formação de um consentimento livre e consciente.

Nesse cenário, a contratação mostra-se temerária. Não é crível que um idoso, inserido em um ambiente digital muitas vezes hostil e confuso, possua a exata compreensão das nuances e repercussões financeiras de uma operação realizada apenas com "cliques" ou capturas de imagem. A utilização de recursos como biometria facial ("selfie"), embora seja um avanço tecnológico, não tem o condão de convalidar negócios jurídicos maculados por vício de consentimento ou erro substancial.

Incide aqui a Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova (art. 373, §1º, do CPC) e a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC). Competia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor foi instruído de maneira clara, precisa e transparente sobre a natureza do produto (art. 6º, III, do CDC). O fornecedor não pode prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade ou grau de conhecimento para impor produtos financeiros inadequados (art. 39, IV, do CDC).

A falha na prestação do serviço é patente, pois a instituição financeira falhou em seu dever de cuidado e lealdade, operacionalizando o que se qualifica como uma contratação temerária, ao ignorar a necessidade de garantir que o aderente hipervulnerável compreendesse os termos do pacto.

Dessa forma, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido são desprovidos de causa jurídica legítima, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que tange ao quantum indenizatório e à restituição de valores.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)